Tribunal: TJSP
Processo: 0506616-29.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Município de Guarulhos - ISS Autônomo dos exercícios de 1999 e 2004 e Taxas de Fiscalização e de Licença (TFF, TFLI, TLIF e TFILF) do exercício de 2004 - Ação executiva ajuizada em novembro de 2009 - Extinção da demanda mantida, configurada prescrição direta, à exceção de um dos créditos em discussão (com vencimento em 17/12/2004) - Improcedência liminar do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Município de Guarulhos - ISS Autônomo dos exercícios de 1999 e 2004 e Taxas de Fiscalização e de Licença (TFF, TFLI, TLIF e TFILF) do exercício de 2004 - Ação executiva ajuizada em novembro de 2009 - Extinção da demanda mantida, configurada prescrição direta, à exceção de um dos créditos em discussão (com vencimento em 17/12/2004) - Improcedência liminar do pedido, nos termos dos arts. 332, § 1o, e 487, II, do Código de Processo Civil - Decisão extintiva do feito, pelo reconhecimento de prescrição não originária, sem a prévia oitiva da Fazenda Pública - Inadmissibilidade - Aplicação do art. 25 da Lei de Execução Fiscal e do art. 10 do NCPC - Observância aos Princípios do Contraditório e da Decisão Não Surpresa - Sentença anulada nesse aspecto, com determinação de prosseguimento do feito executivo - Recurso parcialmente provido por fundamento diverso, com determinação.